Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO, COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE INCÊNDIO. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios, que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contato de locação, fixar o prazo para desocupação voluntária sob pena de desocupação forçada; condenar a requerida ao pagamento de os alugueres e demais encargos contratuais vencidos em março e abril de 2018, além daqueles vencidos desde a propositura da ação até a efetiva entrega do imóvel. 1.1. Na apelação, o segundo réu, fiador, suscita a ocorrência de litispendência e de bis in idem, sob o argumento de que os débitos referentes à março e abril de 2018 seriam objeto da execução 0710647-14. Assevera que o autor não provou a infração contratual, pois não demonstrou a falta de contratação de seguro de incêndio. Entende que as figuras da surrectio e supressio estão configuradas, pois em oito anos o locador não exigiu nem notificou o inadimplemento contratual pela falta do seguro de incêndio. Alega que houve procedência parcial dos pedidos, portanto, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar a sucumbência recíproca.
2. Rejeitada a alegação de litispendência. 2.1. Na planilha de cálculos apresentada na execução 0710647-14, verifica-se que o autor pretende o recebimento de dívida no valor de R$ 38.938,87, que corresponde aos alugueres com vencimento de 30/4/2015 a 28/2/2018. 2.2. No caso destes autos, o débito pretendido pelo autor refere-se aos aluguéis vencidos em março e abril de 2018. 2.3. Como as pretensões são referentes a meses diferentes, rejeita-se a alegação de litispendência.
3. A cláusula 8a do contrato entabulado entre as partes atribui à locatária o dever de contratar seguro contra incêndio, sob pena de multa prevista na cláusula décima quinta. 3.1. O recorrente não demonstra a contratação do seguro contra incêndio para afastar a multa moratória. 3.2. Afasta-se do autor a produção de prova negativa para demonstrar que o seguro não foi contratado. Exigir do demandante tal demonstração evidencia a chamada "prova diabólica", por se impossível sua demonstração.
4. Uma vez constatado o dever de contratar o seguro, cabe aos réus fazerem prova do quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor à multa pelo inadimplemento, nos termos do artigo 373, II do CPC, ônus do qual os demandados não se desincumbiram. 4.1. Jurisprudência: “A renovação compulsória está condicionada ao preenchimento de certos requisitos, especialmente aqueles previstos no artigo 71 da Lei 8.245/91, que, em seu inciso II, determina que o locatário deverá fazer "prova do exato cumprimento do contrato em curso". 2. Existindo ajuste acerca da obrigatoriedade em contratar seguro de incêndio pelo locatário, e não havendo prova nesse sentido, não prospera a pretensão renovatória. 3. Recurso da ré provido. Apelo do autor prejudicado”. (Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/6/2019).
5. O fato de a obrigação constar expressamente no contrato entabulado entre as partes afasta a expectativa do locador de que o seguro não seja contratado.
6. Diante da sucumbência do autor em parte mínima do pedido, deve o réu suportar a totalidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.
7. Honorários recursais majorados para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
8. Recurso improvido.